Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ARTIGO 206, §3o, V DO CÓDIGO CIVIL. TRIENAL. PETICIONAMENTO EM OUTRO AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. REDUÇÃO.
1. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
2. No caso dos autos, considerando como início do prazo prescricional, tanto do trânsito em julgado da ação cautelar, como do trânsito em julgado da ação principal (data mais adequada), no momento de ajuizamento da presente ação de reparação de danos, já teria ocorrido o decurso do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3o, V do Código Civil, referente à pretensão de reparação civil.
3. Simples peticionamento nos autos de ação cautelar (não conhecida por este tribunal), após o trânsito em julgado da ação, não gera qualquer efeito interruptivo da prescrição para futura ação de reparação civil.
4. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponda ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importe em enriquecimento sem causa, deve ser empregado o critério da equidade.
4.1. No caso em apreço, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, necessidade instrutória, interposição de recursos e duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade.
4.2. No caso vertente, adota-se como fundamento para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais a apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, observado o patamar de metade da verba anteriormente fixada, conforme requerimento do próprio apelante.
5. Apelação parcialmente provida.